Tribunal: STF
Processo: RHC 81744
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. É de ser
mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conhece
de impetração que busca o reexame de matéria não debatida no
acórdão que julgou a apelação do paciente. Ainda que pudesse ser
conhecida, a pretensão do recorrente não encontraria respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ((RHC nº 9.929/PR,
rel. Min. Gilson Dipp e HC nº 18.757/PE, rel. Min. Hamilton
Carvalhido) e na deste Supremo Tribunal Federal (HC 79.446, rel.
Min. Maurício Corrêa e HC 80.149, rel. Min. Moreira Alves), ambas
no sentido de que não há nulidade na ausência de intimação da
defesa sobre os atos processuais a serem realizados na comarca
deprecada, bastando, para tanto, a sua notificação da expedição da
precatória, nos termos do art. 222, caput do Código de Processo
Penal. Recurso desprovido.